Tribunal: TJSP
Processo: 2286155-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que fixou multa diária para caso de descumprimento de determinação judicial. Alegação de que não houve atraso no cumprimento da obrigação. Descabimento. Descumprimento da determinação judicial pelo período de 25 dias. Alegação de impossibilidade de exigibilidade de multa antes do trânsito em julgado.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que fixou multa diária para caso de descumprimento de determinação judicial. Alegação de que não houve atraso no cumprimento da obrigação. Descabimento. Descumprimento da determinação judicial pelo período de 25 dias. Alegação de impossibilidade de exigibilidade de multa antes do trânsito em julgado. Descabimento. Possibilidade de exigibilidade de astreinte deferida em sentença que pende de julgamento de recurso sem efeito suspensivo. Alegação de minoração do valor da multa. Descabimento. Fixação de multa conforme parâmetros razoáveis que a situação de risco à vida exige. Manutenção da multa diária de R$ 1.000,00.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286155-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é parte agravante
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, é a parte agravada Tatiane Vieira
Pires.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286155-27.2019.8.26.0000 - Voto no: 4797 *pv/rl
2/5
Voto no: 4797
Agravo de instrumento no: 2286155-27.2019.8.26.0000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 37a Vara Cível
Juiz(a) de origem: PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Agravado(a): Tatiane Vieira Pires
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Plano
de
Saúde.
Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que
fixou multa diária para caso de descumprimento de
determinação judicial. Alegação de que não houve atraso no
cumprimento da obrigação. Descabimento. Descumprimento
da determinação judicial pelo período de 25 dias. Alegação de
impossibilidade de exigibilidade de multa antes do trânsito em
julgado. Descabimento. Possibilidade de exigibilidade de
astreinte deferida em sentença que pende de julgamento de
recurso sem efeito suspensivo. Alegação de minoração do valor
da multa. Descabimento. Fixação de multa conforme
parâmetros razoáveis que a situação de risco à vida exige.
Manutenção da multa diária de R$ 1.000,00.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls.
120/122, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo que não há
que se falar em aplicação de multa diária por descumprimento do determinado em r.
Sentença.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento aduzindo, em síntese: i) que tomou todas as medidas para
efetivar as medidas determinadas pela r. Sentença, no entanto se viu impossibilitada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286155-27.2019.8.26.0000 - Voto no: 4797 *pv/rl
3/5
cumprir com sua obrigação dentro do prazo, devido as extensas negociações com o
médico que realizaria o procedimento; ii) impossibilidade de exigir astreintes antes do
trânsito em julgado da sentença; iii) como pedido alternativo, pela minoração do valor
arbitrado para multa diária, visto que o atual valor de R$ 25.000,00 causará
enriquecimento ilícito.
Recurso processado com efeito suspensivo.
Recolhido o preparo às fls. 19/20.
A parte agravada apresentou resposta (fls. 68/75).
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Entretanto, devem ser acrescentadas algumas considerações.

De acordo com os autos, tem-se que a parte agravante não cumpriu a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286155-27.2019.8.26.0000 - Voto no: 4797 *pv/rl
4/5
Sentença dentro do prazo estipulado.
Extrai-se que o E. TJSP manteve a r. Sentença, bem como ratificou o
valor fixado à título de multa diária, qual seja, R$ 1.000,00 limitada a R$ 100.000,00,
em caso de não cumprimento da obrigação de fazer determinada no prazo de 15 dias,
conforme acórdão acostado Às fls. 327/336 dos autos principais.
Anota-se que o protocolo da sentença junto a ora agravante ocorreu dia
01/02/2019, e o prazo para cumprimento da obrigação se encerraria dia 22/02/2019, em
respeito aos 15 dias para cumprimento da obrigação.
No entanto, restou demostrado nos autos que a liberação do
procedimento cirúrgico pleiteado ocorreu somente no dia 19/03/2019.
Com efeito, é notável que houve descumprimento do prazo de 15 dias
estipulado para cumprimento da obrigação de fazer, que consistia em disponibilizar as
cirurgias para a ora agravada.
É sabido que as astreintes possuem função de garantir a efetividade do
cumprimento de sentença, ou seja, é um instrumento coercitivo a fim de realizar o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
Destarte, foi aplicada multa diária no montante de R$ 25.000,00, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286155-27.2019.8.26.0000 - Voto no: 4797 *pv/rl
5/5
razão do descumprimento da tutela de evidência pelo prazo de 25 dias, valor esse
calculado com termo inicial em 23/02/2019 e termo final em 19/03/2019, o que autoriza
a cobrança da multa diária fixada.
No tocante à alegação de impossibilidade de exigibilidade multa antes do
trânsito em julgado, esta não merece prosperar, uma vez que não há que se falar em
necessidade do trânsito em julgado da r. Sentença para execução da astreintes em casos
como o dos autos, em que deferida a tutela de evidência na sentença e a mesma pende
do julgamento de recurso sem efeito suspensivo.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)